Tribunal: TCU
Processo: 006.516/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 011.679/2015-8 - Acórdão AC-4447/2020-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 1106/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Luiz Claudio da Silva Ferreira (CPF XXX.615.457-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do item 9.3. do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 30/4/2020, Ata 12/2020, com parcelamento autorizado por meio do Acórdão 1491/2024-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 5/3/2024, Ata 6/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.516/2024-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Luiz Claudio da Silva Ferreira (XXX.615.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras; Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Ingryd Patrocinio Mattos (48884/OAB-DF), Silvio Cesar Cardoso de Freitas (59182/OAB-DF) e outros, representando Luiz Claudio da Silva Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.